Tribunal: STF
Processo: HC 91819
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Competência. Supressão de instância.
   Precedentes da Corte. Cerceamento de defesa não configurado.
1.
   O Supremo Tribunal Federal não detém competência para julgar
   habeas corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal de
   Justiça quando as questões nele suscitadas não foram sequer
   argüidas perante o Tribunal apontado como coator e não chegaram a
   ser examinadas. Supressão de instância não admitida.
2. Não há
   falar em cerceamento de direito de defesa em virtude da falta de
   intimação pessoal do advogado constituído, quando este interpõe a
   apelação, embora intempestiva, como reconhecido no acórdão
   originário.
3. Habeas corpus conhecido, em parte, mas
   indeferido.